Tribunal: TJES
Processo: 5031740-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031740-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LAELSON DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031740-43.2025.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PEDRO LAELSON DE OLIVEIRA LIMA

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, condenando concessionária ao ressarcimento dos prejuízos.

2. Fato relevante. Consumidor alega que, em 12.01.2025, houve oscilação e interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionando a queima de adega climatizada, com comprovação por laudo técnico, registros fotográficos, reclamação administrativa e documento de prejuízo.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de prova pericial complexa; (ii) saber se está configurado o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço; (iii) saber se há comprovação dos danos materiais e (iv) saber se a situação enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de incompetência do Juizado Especial não procede. A existência de laudo técnico particular suficiente afasta a necessidade de perícia complexa. A controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental.

6. A simples alegação genérica de necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais. Ausência de demonstração concreta de complexidade técnica.

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC. Basta a comprovação do dano e do nexo causal.

8. O conjunto probatório comprova o nexo causal. Laudo técnico atribui o dano à oscilação de energia elétrica. Registros internos da concessionária constituem prova unilateral e não afastam a prova técnica produzida pelo consumidor.

9. Os danos materiais estão comprovados por documento idôneo. Ausência de impugnação específica quanto ao valor apresentado.

10. O dano moral não ficou caracterizado. A queima de adega climatizada e o indeferimento do pedido administrativo de ressarcimento não evidenciam lesão aos direitos da personalidade nem situação excepcional capaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento. Os prejuízos permaneceram restritos à esfera patrimonial.

11. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou fato de terceiro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando existente prova técnica suficiente. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica. 3. Registros internos da concessionária não afastam, por si sós, prova técnica produzida pelo consumidor. 4. A queima de equipamento não essencial, sem demonstração de circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e orais proposta por
PEDRO LAELSON DE OLIVEIRA LIMA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Alega a parte autora, em síntese, que, em 12/01/2025, houve falha no fornecimento de energia elétrica em sua residência, com ocorrência de pico seguido de interrupção, o que ocasionou a queima de sua adega climatizada.

Sustenta que, após o ocorrido, buscou solução administrativa junto à requerida (ID 76113637), a qual indeferiu o pedido de ressarcimento.

Afirma, ainda, que contratou técnico especializado, cujo laudo (ID 76113634) concluiu que o dano decorreu de oscilação na rede elétrica, sendo necessária a substituição do equipamento, gerando prejuízo material de R$ 800,00 (ID 76113638), além de danos morais.

Sobreveio sentença de ID 19020849, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 19020850, sustentando, em síntese: (i) a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (ii) ausência de nexo causal entre o dano alegado e a prestação do serviço, com base em registros internos (EDPGRID); (iii) inexistência de comprovação dos danos materiais e (iv) ausência de dano moral.

Em contrarrazões de ID 19020854, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida pela recorrente.

Sustenta a recorrente que a matéria demandaria a realização de prova pericial complexa, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos.

Isso porque a parte autora instruiu a petição inicial com laudo técnico elaborado por profissional habilitado (ID 76113634), o qual concluiu que o dano apresentado no equipamento decorreu de oscilação de energia elétrica. Trata-se de prova técnica suficiente, clara e apta à formação do convencimento do julgador, não tendo sido objeto de impugnação específica pela recorrente.

A simples alegação genérica de necessidade de perícia não se mostra suficiente para afastar a competência dos Juizados, sobretudo quando já há prova técnica nos autos e quando a controvérsia pode ser solucionada com base na documentação apresentada.

Ademais, conforme consignado na sentença (ID 19020849), eventual prova técnica, se necessária, seria de natureza simples, compatível com o rito dos Juizados Especiais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera possibilidade de perícia não afasta a competência, sendo necessário que se trate de prova complexa, o que não se verifica no caso concreto.

Cumpre destacar, ainda, que ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas (ID 82629079), aderindo ao julgamento antecipado da lide, o que evidencia a desnecessidade de dilação probatória. Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença merece
parcial reforma
.

No que se refere à alegação de ausência de nexo causal, a recorrente afirma que seus sistemas internos (SICOI e EDPGRID) não registraram qualquer anormalidade no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor.

Todavia, tal argumento não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para o surgimento do dever de indenizar.

No caso dos autos, o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar, ao menos de forma mínima, a verossimilhança de suas alegações, mediante a juntada de robusto conjunto probatório, consistente em: (i) laudo técnico que aponta a oscilação de energia como causa do dano (ID 76113634); (ii) registros fotográficos do equipamento danificado (ID 76113636); (iii) documentação relativa à reclamação administrativa (ID 76113637); e (iv) comprovação do valor do prejuízo (ID 76113638).

O laudo técnico (ID 76113634), em especial, possui elevada relevância probatória, por ter sido elaborado por profissional especializado, apontando de forma coerente e plausível a causa do dano. Ressalte-se que referido documento não foi infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Por outro lado, a recorrente limita-se a apresentar relatórios internos de seus sistemas de monitoramento, os quais constituem prova unilateral, produzida sem contraditório e que, portanto, não possui o condão de afastar, por si só, as demais provas constantes dos autos.

A jurisprudência, inclusive, tem se firmado no sentido de que tais registros internos possuem presunção relativa de veracidade, não prevalecendo quando confrontados com prova técnica idônea produzida pelo consumidor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A FRIGORÍFICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A revelia é configurada pela ausência de apresentação de contestação, ou pela apresentação intempestiva, pela parte demandada, o que enseja a presunção relativa de serem verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, nos termos do que dispõe o artigo 344 do CPC/15.
2. A teoria do risco administrativo, assentada no art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que é objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos danos que seus agentes, diretos ou indiretos, causarem a terceiros, exigindo apenas a comprovação de três elementos, a saber, a conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade entre eles, dispensando-se a apuração de culpa ou dolo. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade objetiva da concessionária fornecedora de serviços de energia elétrica deriva, também, da regra prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual a fornecedora responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 4. Os documentos que instruíram o pedido inicial foram suficientes para constituir o direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), porquanto comprovaram o ato ilícito, o dano e o nexo causal, razão pela qual caberia à Apelante a produção das provas necessárias para desconstituir as afirmações feitas (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu.
5. O termo inicial dos juros de mora sobre condenação por dano material, em caso de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação, (art. 405 do CC/02 e art. 240 do CPC/15), motivo pelo qual a sentença deve ser alterada, de ofício, sem que tal ato configure violação ao princípio da non reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública. 6. Em virtude do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, devem ser majorados os honorários advocatícios, a serem pagos ao advogado da parte Autora/Apelada, in casu, de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ALTERADA, DE OFÍCIO. (TJ-GO - AC: 56630366120218090019 BURITI ALEGRE, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) (grifei)

Ademais, a própria narrativa da parte autora é corroborada por elementos adicionais constantes dos autos, como a informação de que outros moradores da região também sofreram com a perturbação elétrica (ID 76113636), o que reforça a plausibilidade da ocorrência do evento danoso.

Diante desse cenário, caberia à concessionária comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou fato de terceiro, o que não ocorreu.

Assim, resta devidamente caracterizado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado pela parte autora.

No tocante aos danos materiais, a recorrente alega ausência de comprovação do prejuízo. Entretanto, tal alegação também não merece acolhimento.

O valor do dano material encontra-se devidamente comprovado por meio do documento de ID 76113638, que demonstra o custo do equipamento/substituição necessária, não havendo qualquer impugnação específica quanto à autenticidade ou veracidade de referido documento.

Importante destacar que, em demandas dessa natureza, não se exige prova absolutamente exauriente, sendo suficiente a demonstração plausível do prejuízo, o que restou atendido no caso concreto.

A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer elemento capaz de desconstituir o valor indicado pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas, o que não se mostra suficiente para afastar a condenação.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto aos danos morais.

Embora tenha restado demonstrada a falha na prestação do serviço e o consequente prejuízo patrimonial suportado pelo autor, os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores cotidianos decorrentes do próprio evento danoso.

Observa-se que o dano experimentado pelo consumidor consistiu na queima de equipamento eletrodoméstico, posteriormente objeto de pedido de ressarcimento administrativo indeferido pela concessionária.

Todavia, não há nos autos demonstração de circunstância excepcional apta a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor, tampouco prova de sofrimento intenso, humilhação, exposição vexatória ou situação extraordinária que extrapole os limites do mero aborrecimento.

Cumpre destacar, ainda, que o equipamento atingido não se enquadra na categoria de bem essencial à subsistência ou ao desenvolvimento das atividades ordinárias da vida cotidiana.

Trata-se de uma adega climatizada, eletrodoméstico destinado primordialmente ao conforto e à conservação específica de bebidas, cuja indisponibilidade temporária, embora possa gerar contrariedade e insatisfação ao consumidor, não possui o mesmo potencial lesivo decorrente da privação de equipamentos indispensáveis, como geladeira, fogão ou outros bens de primeira necessidade.

A queima de uma adega não implica comprometimento de necessidades básicas, tampouco demonstra situação excepcional capaz de ensejar sofrimento intenso ou efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Verifica-se, portanto, que os transtornos suportados pelo autor permaneceram restritos à esfera patrimonial, traduzindo mero dissabor inerente às relações de consumo, circunstância que não autoriza a reparação por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, apenas a fim de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)